Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717833-26.2021.8.07.0020 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA RECORRIDA: ENI CARVALHO SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIRMADA SEM GARANTIA. CONTRATO ACESSÓRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Princípio da Informação outorga ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor de forma correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços e produtos disponibilizados e as consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 2. Em caso de dubiedade de interpretação de cláusula contratual, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, por ser parte vulnerável no contrato. 3. O seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por escopo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário. 4. O seguro prestamista é de adesão facultativa e pode ser cancelado a qualquer tempo. 4.1 Revela-se abusivo o vencimento antecipado da dívida em razão do cancelamento do seguro prestamista firmado de forma acessória e não obrigatória, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente firmada sem garantias. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando o respeito ao princípio pacta sunt servanda. Assevera a necessidade de substituição da garantia, bem como a possibilidade de se realizar a execução do contrato de forma antecipada. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Veja-se que “na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme preconiza o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.159.795/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 9/3/2023). Por essa razão, detectado que a insurgente deixou de carrear para os autos a comprovação do preparo, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 28/8/2023. Todavia, não o fez, consoante se extrai do ID. 51419294. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento. Inicialmente, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Portanto, levando-se tal fato à conta de erro material, o apelo especial não mereceria ser admitido quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se que apesar da contratação de seguro prestamista, o contrato acessório não foi vinculado como garantia ao contrato principal, de modo que o seu eventual cancelamento não poderia ocasionar o pedido de reforço ou substituição de garantia [...] Dessa forma, entendo presente a dubiedade de interpretação contratual, porquanto o contrato foi firmado sem garantia e não informado ao consumidor, de forma clara e transparente, que eventual cancelamento de seguro acessório e não obrigatório ocasionaria o vencimento antecipado de toda a dívida” (ID. 48596946). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016